Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-07.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CIVIL. VEÍCULO SINISTRADO (ROUBO). ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO INCONTROVERSO. PAGAMENTO PARCIAL DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada pelo ora recorrido, em que pretende a reparação por danos materiais em decorrência de “perda total” de seu veículo (roubo e posterior carbonização), o qual possuía plano de proteção de patrimônio perante a requerida. Recurso da cooperativa contra sentença de parcial procedência.
II. A parte recorrente sustenta, em síntese, que: (a) a despeito da dívida, parte do crédito da parte autora já teria sido quitado; (b) “a atualização monetária da alegada dívida não foi realizada na forma da lei e não se abateu o quantum já quitado”; (c) os valores acessórios pretendidos pelo requerente (IPVA, seguro obrigatório e licenciamento) seriam descabidos.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço (Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1280718, DJE: 1o.10.2020; 6a Turma Cível, acórdão 1108557, DJE: 31.7.2018; 7a Turma Cível, acórdão 1070688, DJE: 15.02.2018; 1a Turma Recursal, acórdão 1110710, DJE: 09.8.2018; 3a Turma Recursal, acórdão 1215889, DJE: 21.11.2019).
IV. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (falha na prestação do serviço consistente no pagamento parcial do valor da indenização decorrente de perda total de veículo), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (proposta de admissão de cooperado – ID 32368786; ocorrência policial n. 649/2020 – ID 32368787, p. 1/3; registro de atendimento integrado n. 13550469 – ID 32368787, p. 4/9; termo de acionamento ao programa de proteção automotiva – ID 32368788; declaração de entrega de documentação – ID 32368789; e-mail com o reconhecimento do valor a ser indenizado e cronograma de pagamento das parcelas – ID 32368791; comprovantes de pagamento parcial – ID 32368792).
V. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) o valor devido ao requerente perfaz a quantia de R$ 17.436,79, que, conforme cronograma de pagamento (ID 32368791), deveria ser quitado em 5 parcelas, com vencimentos de 23.9.2020 a 23.1o.2021; (b) o somatório dessas prestações apresenta inconsistência, porquanto perfaz a quantia tão somente de R$ 16.005,00, e não o montante incontroverso de R$ 17.436,79; (c) a requerida pagou ao consumidor a quantia equivalente às duas parcelas iniciais (R$ 6.402,00 – ID 32368792), de modo que a parte autora ainda faz jus ao crédito no valor de R$ 11.034,79.
VI. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor (CPC, art. 373, inciso II), revela-se inconsistente a negativa de pagamento da quantia de R$ 11.034,79, porquanto resultou comprovado tão somente o pagamento de R$ 6.402,00 do débito total de R$ 17.436,79. Por conseguinte, irretocável a sentença condenatória de danos materiais no valor de R$ 11.034,79 (onze mil trinta e quatro reais e setenta e nove centavos), o qual deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar da data do vencimento da dívida (23.11.2020).
VII. Por fim, prejudicado o pleito de inexistência de danos materiais concernentes ao IPVA, seguro obrigatório e licenciamento que não teriam sido pagos pela requerida, porquanto já reconhecida em sentença a impossibilidade de se imputar à recorrente o pagamento desses débitos.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, art. 55).